Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712267-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALVINO BORGES RIBEIRO DESPACHO Intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto do agravo em recurso especial por ele interposto (petição de ID no 30276683). Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007